Tribunal: TJMT
Processo: 1037540-73.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037540-73.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZAURA RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 255.604.251-68 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA PERICIAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTENTICIDADE COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais decorrentes da contratação alegadamente fraudulenta de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica no contrato digital impugnado; (
ii
) se ficou demonstrada a fraude alegada pela apelante.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a produção da perícia grafotécnica se mostra desnecessária diante do conjunto probatório robusto, incluindo biometria facial,
selfie
, documentos pessoais e rastreamento digital, que comprovam suficientemente a contratação válida.

4. A alegação de fraude não se sustenta, especialmente frente aos indícios claros e sólidos da contratação legítima efetuada diretamente pela própria autora.

5. Demonstrada a regularidade do contrato, inexiste dano moral indenizável, afastando-se a pretensão à restituição dos valores descontados e a aplicação da penalidade de repetição em dobro.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“
A ausência de perícia grafotécnica não caracteriza cerceamento de defesa quando a contratação digital está suficientemente comprovada por meios idôneos como biometria
facial e documentos adicionais.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
.
355, I
; 373, I e II; 429, II; CDC, art. 6º, VIII; CC,
arts
. 138 e 188, I.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.061 (STJ). TJMT. N.U 1000281-48.2019.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 31.07.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IZAURA RIBEIRO DA FONSECA
contra a sentença proferida pelo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos
morais ajuizada
em face do
BANCO SAFRA S.A.
, julgou improcedente
a pretensão deduzida na inicial
, extinguindo o processo com resolução do mérito e

condenando a
Apelante
ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10%
(dez por cento)
sobre o valor
da causa, nos termos do
art.
85, § 2º, do
CPC
(ID. 286490195).

Em suas razões recursais (ID. 286490356), a Apelante argumenta que o documento apresentado pelo banco
Apelado é fraudulento e
deveria ter sido realizada prova pericial grafotécnica para confirmar a autenticidade das assinaturas, conforme requerido oportunamente nos autos.

Invoca
o
Tema Repetitivo
1
.
061 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, que trata da necessidade de perícia nos casos de contestação de assinatura em contratos bancários.

Com essas considerações
, requer que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de perícia grafotécnica nos documentos questionados. Alternativamente, pleiteia a reforma da sentença com a procedência total dos pedidos formulados na inicial, a saber:
(i)

declaração de inexistência
do contrato
;
(
ii
)

restituição em dobro do valor descontado indevidamente;
(
iii
)
condenação do banco
Apelado
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
; e
(
iv
)

condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios no percentual de 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da causa.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 286490360,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 286556854).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, registro que a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Apelante em verdade se confunde com o próprio mérito da demanda e, como tal, será analisada no decorrer do presente voto.

Após detida análise dos autos,
contudo,
constato
que o recurso
não
comporta provimento. Vejamos.

Extrai-se da origem que
IZAURA RIBEIRO DA FONSECA

ajuizou

Ação Declaratória De Inexistência De Débito c/c Restituição E Indenização Por Danos Morais

em
face
de
BANCO SAFRA S
/
A
,

com a pretensão de

declarar nula a contratação de empréstimo consignado, com a consequente inexistência de débito, devolução dos valores em dobro e indenização a título de danos morais (ID. 286490163).

A Autora, beneficiária de pensão por
morte (benefício n. 054.379.963-8), alegou ter identificado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 39,10 (trinta e nove reais e dez centavos) mensais, parcelados
em 84 (oitenta e quatro) vezes, referentes ao contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter contratado.

O
Banco
Réu apresentou contestação (ID. 286490174), sustentando a regularidade da contratação do empréstimo consignado n. 25758008, firmado em 31/03/202
2
no valor de R$ 1.463,00 (
mil, quatrocentos e sessenta e
três reais). Defendeu que a operação foi realizada por meio digital, com envio de documentos,
selfie
da contratante e validação por biometria facial, tendo o valor sido creditado na conta bancária da autora. Negou qualquer ato ilícito e requereu a improcedência dos pedidos.

Em impugnação à contestação (ID. 286490180), a Autora reafirmou nunca ter contratado o empréstimo, questionou a autenticidade da assinatura no contrato apresentado e pleiteou perícia grafotécnica. Apontou falsidade documental, ausência de prova da efetiva disponibilização do valor e a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova.

Instadas a se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir (ID. 286490182), a Autora requereu a inversão do ônus da prova, realização de perícia grafotécnica do contrato anexado aos autos e depoimento pessoal dos prepostos do banco Réu (ID. 286490182). O
banco R
éu, por sua vez, manifestou interesse na produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da
a
utora (ID. 286490184).

Considerando o conjunto probatório apresentado pelas partes e a natureza da controvérsia, o Juízo singular entendeu
pela possibilidade de
julgamento antecipado da lide
, prolatando sentença
nos seguintes termos:

“
[...] Fundamento e decido. [...] No mais, impende consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito,
a prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa
.
Desnecessária a produção de prova oral
,
como pretendem as partes
,
uma vez que as provas documentais trazidas aos autos não podem ser refutadas por opinião de testemunha
.
"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa.

A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado"
(RTJ 115/789). Dessa forma, não havendo preliminares e questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil.

A pretensão da requerente nesta demanda é que seja declarada nula a contratação de empréstimo consignado, com a consequente inexistência de débito, devolução dos valores e danos morais. De antemão,
faz-se necessário destacar também que diante do arcabouço probatório produzido pela requerida
,
desnecessária se faz a produção de prova pericial postulada pela parte autora
. A consideração se faz pertinente, a fim de se evitar futura alegação de cerceamento de defesa. Isto porque, conforme entendimento consolidado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a robustez do conjunto probatório apresentado torna desnecessária a realização de perícia, especialmente diante da clara correspondência entre a assinatura constante no contrato e os demais documentos anexados aos autos. A parte requerida cumpriu integralmente seu dever de provar a regularidade da contratação,
apresentando o contrato devidamente assinado pela parte requerente
,
de forma digital

-

Cédula de Crédito Bancário nº 25758008
,
acompanhado de cópia de seu documento pessoal
e
fotografia tirada por ela mesma
(ID 136265611),
o que comprova a legitimidade da relação jurídica estabelecida
. A propósito: [...].

Não obstante as alegações da parte requerente na petição inicial
, cabia
a ela comprovar mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
Portanto, as provas produzidas pela requerida estão soberanas no presente feito e comprovam a existência do negócio jurídico devidamente contratado pela requerente
,
imperando-se a improcedência da pretensão autoral
. A propósito, oe.Tribunal de Justiça de Mato Grossovem decidindo pela regularidade deste tipo de contratação: [...]. Dessa forma, inexiste qualquer indício que justifique a anulação do contrato ou a alegação de irregularidade na adesão. Por fim, restou demonstrada a inexistência de conduta ilícita, como também ausentes os pressupostos configuradores do dever de indenizar. De tal modo, a pretensão da parte autora
deve ser julgada improcedente em sua totalidade
.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao princípio da sucumbência,
CONDENO
a requerente ao
pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados
estes no importe de
10% sobre o valor da causa
(art. 85, § 2º, CPC). No entanto, seu pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
[
...]
”
(ID.

28649019
4

-
grifo nosso
)
.

Contra a mencionada sentença
, insurge-se a Apelante, pleiteando
o provimento do recurso para anulá-la
, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória para realização da perícia grafotécnica no contrato e produção de outras provas pertinentes, e, subsidiariamente, sua parcial reforma para o reconhecimento da inexistência do débito, com a condenação do banco Apelado à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

De início, importante frisar que é evidente a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual
sub judice
, com a inversão do ônus da prova na forma do art. 6º, VIII, do mencionado diploma legal. Assim sendo, também é cediço que o art. 14 do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Não obstante, ainda que aplicado o Código Consumerista à espécie, o art. 373, I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

In
casu
,
a
Apelante propôs a presente ação buscando a declaração de inexistência de débito, alegando de modo incisivo que desconhecia a contratação dos empréstimos
sub judice
, razão pela qual seu benefício previdenciário estaria sofrendo descontos oriundos de contratação fraudulenta.

Ocorre que, como bem observado na sentença objurgada, o Banco Apelado juntou à contestação os contratos combatidos devidamente assinados pel
a
Sr
a
.
IZAURA RIBEIRO DA FONSECA
, por meio de biometria facial
devidamente autenticada (ID.
286490177
).

Frise-se que não se descura que
, quando há impugnação específica da autenticidade do contrato, o ônus da comprovação de sua higidez se transfere à Instituição Financeira que produziu o documento, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC, corroborado pelo Tema n. 1.061 do STJ
.

Todavia, a aplicação desses dispositivos deve se dar de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não se mostrando absoluta a necessidade de realização de perícia sempre que impugnada a assinatura. O próprio STJ, no julgamento do Tema 1.061, ressalva a possibilidade de demonstração da regularidade da contratação por outros meios idôneos e suficientemente robustos para afastar a alegação de fraude, notadamente em contratos firmados em meio digital, com múltiplos mecanismos de segurança e validação.

Desse modo
, o ônus de provar a autenticidade dos contratos não é transferido à instituição financeira de maneira automática e irrestrita, impondo - além, evidentemente, da impugnação à veracidade do documento - a existência de indícios mínimos acerca da invalidade do negócio questionado, o que, no caso destes autos, não se vê
.

Isso porque, m
uito embora a Autora
alegue
que a biometria facial não seria
prova suficiente, pois poderia
ter sido usada por terceiros, não trouxe relevante fundamentação apta a corroborar as suas alegações
, não se prestando, para tanto, perícia realizada em outros autos juntada somente após a prolação da sentença, em sede de embargos de declaração (ID.
286490198
).

Por outro lado, o
BANCO SAFRA

apresentou documentação hábil a comprovar a regularidade da contratação:
foram
anexados aos autos o contrato firmado eletronicamente, com validação por biometria facial, fotografia “
selfie
” da própria autora, cópia de documento pessoal, rastreamento digital e comprovante de depósito do valor contratado na conta de titularidade da
A
pelante

(ID.
286490177
)
.

Vale destacar
que
que
a contratação por meios eletrônicos
nos dias de hoje
, com múltiplos fatores de autenticação, representa a evolução natural das relações bancárias e é admitida pelo ordenamento jurídico como manifestação válida da vontade, desde que respeitadas as cautelas de segurança, como aqui efetivamente demonstrado.

Todos esses elementos, analisados em conjunto, são aptos a atestar não apenas a autenticidade do negócio jurídico, mas também a vinculação pessoal da autora à contratação, afastando qualquer dúvida razoável quanto à existência de fraude.

Nessa esteira, o Código Civil prescreve a figura jurídica do erro substancial apto a anular um negócio jurídico em seu art. 138, enquanto algumas de suas hipóteses estão estampadas no art. 139 do referido diploma legal, nos seguintes termos:

“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade
emanarem
de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I -
interessa
à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II -
concerne
à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira
a
declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.”

Como
visto,
a figura jurídica presente no Código Civil caracteriza o vício de consentimento que afeta a vontade do agente no momento de sua manifestação, o que de longe a parte Apelante não logrou êxito em comprovar, pois não é crível dizer que se utilizou dos valores creditados em sua conta corrente sem a ciência de que se tratava de um empréstimo consignado.

Por seu turno, aplicada
a
regra do art. 6º, VIII, do CDC, o Banco Apelado trouxe aos autos os documentos que comprovam a contratação, onde constam a assinatura, foto (biometria facial), e documentos pessoais d
a
Apelante apresentados no ato da contratação, além de rastreamento digital e depósito do valor na conta corrente de titularidade d
a
contratante
no valor de
R$ 1.463,00
(ID.
286490177
).

Diante disso, tenho que não há que se falar em
realização de perícia grafotécnica no caso
sub judice
, uma vez que a
Instituição Financeira juntou aos autos provas
documentais
que demonstram inequívoco conhecimento das condições contratuais
, dispensando a realização da perícia pretendida pela Apelante.

A propósito, em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) MÚTUO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO
-
IMPROCEDÊNCIA
-
PREJUDICIAL DE MÉRITO
-
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
-
CONFUSÃO COM O MÉRITO
-
MÉRITO
-
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATO FRAUDULENTO
-
DESCABIMENTO
-
DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATO
-
ASSINATURAS IDÊNTICAS
-
CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Os documentos apresentados nos autos são hábeis a ensejar julgamento antecipado da lide, assim,
a prova pericial se mostra desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão, visto que idêntica com a dos demais documentos constantes dos autos, agiu com
acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide
.

2- Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afigura-se legítimo os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante
ao
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.
”
(
TJMT.
N.U 1000281-48.2019.8.11.0047,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des. Sebastiã
o
d
e Moraes Filho
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
31/07/2020,
DJ
e
31/07/2020)
(
g.n
.)

De todo modo
, embora a Autora argumente que é pessoa idosa e potencialmente vulnerável, é cediço que a legislação consumerista prevê a proteção desses grupos, contudo, isso não exime o consumidor de responsabilidades quando existe a comprovação de que houve plena concordância com o
contrato.

Ou seja, a
proteção não pode ser usada como escudo para anular contratos válidos sem indícios concretos de irregularidades, especialmente quando o banco demonstrou que seguiu todas as etapas formais de
contratação.

Perfilhando este entendimento, destaca-
se:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
SERVIÇOS BANCÁRIOS
-
SERVIÇO NÃO CONTRATADO -
DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
- ANALFABETO FUNCIONAL
-
CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
.
É válida a celebração de contrato de serviços bancários, quando comprovada relação contratual entre as partes, mediante apresentação de contrato assinado
. 2. O analfabetismo funcional ou idade avançada não geram presunção de nulidade contratual por vício de consentimento, que deve ser comprovado por quem o alega. 3. O requerido por sua vez, junta o contrato assinado pelo reclamante, demonstrando a legitimidade dos descontos no benefício previdenciário do reclamante, indicando o fato impeditivo do seu direito, nos termos do ar
tigo 373, II do CPC. (...)” (TJMT.
Recurso Inominado
n.
101
1823-84.2022.8.11.0006, Rel.
Terceira Turma Recursal
, Dra.
Valdeci Moraes Siqueira
,
j.
12/12/2023,
DJe

15/12/2023) (
g.n
.
)

No mesmo sentido
, cito julgados deste Sodalício em casos análogos:

“(...)
Se demonstrada
a
regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude
.” (TJMT. 10148488520208110003 MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges,
4ª
Câmara de Direito Privado, j. 05/05/2021,
DJe
: 10/05/2021) (
g.n
.).

“(...)
Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado
.” (
TJMT.
N.U 0003175-51.2018.8.11.0046, CÂMARAS
Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Sebast
iã
o Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019,
Publicado
no DJE 22/01/2020). (TJMT. N.Ú. 10139402620198110015 MT, Relatora:
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/07/2022,
DJe
22/07/2022) (
g.n
.)

Por essas mesmas razões, sendo legítimos os descontos realizados, não se identifica nenhum ato ilícito ou de abuso de direito, mas, ao contrário, restou demonstrado que a Instituição Financeira agiu em pleno exercício regular de direito, como assevera o art. 188, I, do CC, não havendo que se falar em dever de indenizar, uma vez que comprovada a contratação regular com o consumidor, afastando a incidência do art. 927, do CC, devendo a sentença ser mantida inalterada também neste ponto.

Com tais considerações,
não se vislumbra cerceamento de defesa ou nulidade processual, uma vez que a matéria encontra-se suficientemente esclarecida nos autos, sendo despicienda a realização de perícia grafotécnica, que, na hipótese, teria caráter meramente protelatório, diante da inexistência de dúvida
plausível e concreta quant
o à autoria do negócio jurídico, de modo que,
rest
ou
plenamente comprovada a regularidade da contratação, não
havendo
que se falar em retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, razão pela qual
a sentença deve ser mantida na íntegra, tal como proferida
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IZAURA RIBEIRO DA FONSECA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiári
a
da justiça gratuita (art. 98, §

3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025